Tribunal: STF
Processo: ARE 1598615
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela União, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:
 
“ADMINISTRATIVO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. FIES. RESGATE DE TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA. REGULARIDADE FISCAL. DÍVIDAS TRABALHISTAS. MATRIZ. FILIAL. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. 1. As Leis n.ºs 11.096/2005 e 11.522/2007 estabelecem que é obrigatória a prévia consulta sobre a regularidade fiscal da instituição de ensino, para fins de adesão aos programas PROUNI e FIES, constituindo requisito legal a exigência de certidão negativa de débito. 2. A Administração Tributária não deve emitir certidão negativa de débito (CND) e/ou certidão positiva com efeito de negativa (CPEND) à filial na hipótese em que existe pendência fiscal oriunda da matriz ou de outra filial. "Conquanto haja autonomia operacional e administrativa da filial, tais características não alcançam o contexto da emissão de certidões negativas de pendências fiscais, as quais se inserem na seara da empresa e não do estabelecimento" (STJ, EAREsp n. 2.025.237/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 2/3/2023, DJe de 7/3/2023). 3. O artigo 12 da Lei n.º 10.260/2001, que dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, prescreve que, para o resgate antecipado dos certificados com data de emissão até 10/11/2000 em poder de instituições de ensino, estas devem (i) ter adimplido, na data de solicitação do resgate, as obrigações previdenciárias correntes, inclusive os débitos exigíveis, constituídos, inscritos ou ajuizados, e (ii) atender, concomitantemente, dentre outras condições, a de não estar em atraso nos pagamentos dos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. 4. A multa trabalhista não pode obstar a emissão de certidão positiva com efeitos de positiva, para o fim específico de resgate de títulos do FIES, por não configurar obrigação tributária ou previdenciária.” (Apelação/Remessa Necessária nº 5030411-36. 2017.4.04.7100/RS, 4ª Turma do TRF da 4ª Região, Rel. Des. Vivian Josete Pantaleão Caminha, j. 06/11/2024)
 
Na minuta sustenta-se violação dos arts.  3º, 6º, 37, 97, 195, § 3º, 205, 208, 209 da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que a regularidade fiscal pode ser exigida das instituições de ensino.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis nºs 10.260/2001, 11.096/2005 e 11.522/2007) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
 
“Direito Civil e Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Registro de alienação de imóvel. Exigência de apresentação de certidão negativa de débitos. Legislação infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1556052 AgR, Relator(a): Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02-09-2025)
 
“Direito Empresarial. Agravo interno em recurso extraordinário. Recuperação judicial. Certidões negativas. Tributos federais. Lei nº 11.101/2005. Alegação de impossibilidade de dispensa e violação ao art. 97 da Constituição Federal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve decisão de dispensa da apresentação de certidões negativas referentes a tributos federais em recuperação judicial. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, uma vez que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. 5. Hipótese em que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1503762 AgR, Relator(a): Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16-10-2024)
 
Não há falar em ofensa ao art. 97 da Carta Maior ou em contrariedade à Súmula Vinculante 10, uma vez que não foi declarada, na hipótese, a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. Com efeito, a Corte de origem solveu a questão à luz das regras de hermenêutica no âmbito infraconstitucional, sem, portanto, declarar a incompatibilidade entre a Constituição Federal e a norma legal que se pretende ver incidir à espécie. Nesse sentido: RE 639.866-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 16.9.2011; AI 848.332-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 24.4.2012; ARE 1.047.530-AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 19.12.2017, e RE 1.503.762-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16.10.2024, este assim ementado:

“Direito Empresarial. Agravo interno em recurso extraordinário. Recuperação judicial. Certidões negativas. Tributos federais. Lei nº 11.101/2005. Alegação de impossibilidade de dispensa e violação ao art. 97 da Constituição Federal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve decisão de dispensa da apresentação de certidões negativas referentes a tributos federais em recuperação judicial. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, uma vez que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. [...]. 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.503.762-AgR, Relator(a): Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16-10-2024 - grifei)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
Publique-se.

Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente